Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-85.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022261-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.109.631-70 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA BOA MT (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que cumpre pena unificada de 22 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, no âmbito da execução penal nº 0002036-46.2015.8.11.0086, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de omissão do juízo de origem ao não decidir pedido de retificação de cálculo de pena e consequente progressão ao regime semiaberto, alegando erro material na data estimada para a progressão. Embora apresentada impugnação formal ao cálculo, o juízo limitou-se a determinar a elaboração de novo atestado e requisição de certidão de conduta carcerária, sem deliberação conclusiva sobre o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo da execução penal para apreciar pedido de retificação de cálculo de pena e eventual progressão de regime, em razão de suposto erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é cabível para coibir ilegalidade patente na execução penal, inclusive por inércia judicial, desde que haja demonstração inequívoca de omissão arbitrária ou demora excessiva.

4. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que o juízo da execução adotou providências instrutórias regulares após a impugnação, como requisição de atestado de pena retificado e de certidão de conduta carcerária, além de intimar as partes.

5. A impugnação ao cálculo foi protocolada em 03/07/2025 e, desde então, o processo tem tramitado regularmente, sem paralisação injustificada, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

6. A correção do cálculo de pena e a deliberação sobre a progressão de regime dependem de análise do juízo da execução, que detém competência originária e deve decidir com base em elementos devidamente instruídos nos autos.

7. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou como instrumento de antecipação de providências administrativas em trâmite regular, sob pena de violação ao princípio da subsidiariedade.

8. O reconhecimento de possível erro material exige análise técnica e contraditório, não sendo viável a imposição de correção ou concessão de benefício diretamente por instância revisora, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O habeas corpus não se presta à antecipação de providências ainda em curso, nem à supressão de instância, quando não demonstrada inércia abusiva ou ilegalidade manifesta”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022261-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: GLEYSON COSTA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Gleyson
Costa de Almeida, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de omissão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, no bojo da execução penal n.º 0002036-46.2015.8.11.0086, na qual o paciente cumpre pena unificada de 22 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado.

Segundo narra a impetração, o paciente teria implementado o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto desde 22 de março de 2025, entretanto, por erro material no cálculo de liquidação de penas homologado nos autos, foi fixada como data de progressão o dia 7 de janeiro de 2027, sem respaldo nos marcos de detração devidamente lançados no sistema SEEU.

Também
sustenta que, mesmo após impugnação formal do cálculo, instruída com planilhas, extratos e manifestações precedentes, o juízo de origem permaneceu inerte, limitando-se a determinar nova elaboração de atestado de pena, sem decisão concreta sobre o pedido de retificação ou sobre o benefício pleiteado.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
298322889.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

298888418
.

Em parecer de id.

301857869
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à análise da alegação de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo do juízo da execução penal para deliberar sobre pedido de retificação do cálculo de pena e, por consequência, progressão ao regime semiaberto.

Não se discute que o
habeas corpu
s é o instrumento constitucionalmente previsto para a correção de ilegalidades flagrantes no curso da execução penal, inclusive quando decorrentes de inércia ou lentidão do Poder Judiciário, especialmente em se tratando de matéria que afeta o direito de liberdade do apenado.

No entanto, a concessão da ordem exige demonstração inequívoca de ilegalidade atual e concreta, apta a comprometer o devido processo de execução da pena.

E, neste caso, os elementos constantes dos autos não autorizam tal conclusão.

Conforme

informações
inseridas
nos autos
,
o juízo da execução determinou a elaboração de novo atestado de pena, com as retificações necessárias, e requisição de certidão de conduta carcerária atualizada, a fim de instruir a futura deliberação.

Também determinou a
intimação das partes para manifestação, estando, pois, em curso o processamento regular da pretensão defensiva.

Além disso, verifica-se que a impugnação ao cálculo de pena foi protocolada apenas no dia 03/07/2025, e a movimentação subsequente do feito evidencia que não houve paralisação ou omissão inercial por parte da autoridade coatora.

Ao contrário, foram realizadas diligências necessárias, dentro dos marcos normativos da Lei de Execução Penal, com vistas à adequada instrução do feito.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer técnico elaborado pela 9ª Procuradoria de Justiça, também concluiu que não há elementos que caracterizem constrangimento ilegal.

Afirmou que o trâmite está respeitando os prazos legais e que não há qualquer ato omissivo do juízo de origem que justifique a concessão da ordem, especialmente porque o pedido ainda não foi decidido por razões processuais legítimas e justificáveis.

Por certo,
a mera expectativa de decisão ou a demora ainda dentro de parâmetros razoáveis não configura constrangimento ilegal, sendo necessário comprovar a paralisação injustificada ou o retardo anormal, o que, repita-se, não se verifica nos autos:

Ademais, eventual correção de cálculo
,
mesmo que eventualmente acolhida
,
não pode ser imposta diretamente por este Tribunal
, sob pena de supressão de instância.

Cabe à autoridade da execução, que detém competência originária, avaliar a pertinência dos dados lançados pela defesa, processar as informações carcerárias, calcular corretamente os períodos de detração e remição e, por fim, decidir fundamentadamente sobre a progressão de regime.

Por isso, não se pode pretender que este Tribunal, na via estreita do
habeas corpus
, com base em planilhas paralelas ou estimativas apresentadas unilateralmente pela defesa, determine a progressão de regime sem que o juízo competente tenha concluído a instrução necessária.

Ainda que os apontamentos defensivos revelem indícios de inconsistência no cálculo, não se evidencia erro material
evidente
, a ponto de legitimar a intervenção desta Corte em substituição à instância de origem.

A atuação deste órgão revisor não pode substituir a função instrutória e deliberativa do juízo da execução penal, principalmente quando não demonstrada omissão arbitrária ou demora abusiva.

Além disso, o princípio da subsidiariedade do
habeas corpus
recomenda prudência ao órgão revisor, justamente para evitar o desvirtuamento da ação constitucional, transformando-a em sucedâneo de recurso ordinário ou de expediente de execução.

Não se ignora, tampouco, a sensibilidade do direito em jogo.

O
status
libertatis
é bem jurídico de máxima proteção.

No entanto, a defesa tem à sua disposição instrumentos idôneos no próprio juízo de origem para provocar a urgente análise do pleito, inclusive mediante pedido de prioridade, tutela provisória de urgência, ou até mesmo reclamação à Corregedoria, caso se configure quadro de inércia abusiva, o que, como visto, não é a hipótese dos autos.

Por
tais premissas
, embora os argumentos defensivos mereçam atenção e possam eventualmente ser acolhidos na origem, não cabe a esta Corte determinar, por via de
habeas corpus
, providências que ainda estão em curso e dependem de atos subsequentes para seu deslinde natural
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
por inexistirem, até o momento, elementos concretos que configurem constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo ou inércia jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025